Tribunal: TJMT
Processo: 1038157-26.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
DECISÃO
Visto etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença que, nos autos da ação de Execução/Cumprimento de Sentença (Ação Monitória) n. 1038157-26.2017.8.11.0041, oriunda da 7a Vara Cível da Capital, rejeitou os embargos opostos para julgar procedente o pedido autoral, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da parte Autora, consistente na obrigação dos Requeridos em pagar a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento (artigo 52, II da Lei 7.357/85), bem como condenou a parte Ré ao pagamento de custas processuais e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID n. 115028986 - págs. 1/7).
Nas razões recursais (ID n. 115028991 - págs. 1/32), a apelante, PATRÍCIA FERREIRA BORBON NEVES, suscita, preliminarmente, a necessidade de cancelamento da distribuição, pois o apelado deixou de comprovar o pagamento das custas complementares, limitando-se na apresentação de uma manifestação (id. 3228257), requerendo o parcelamento do valor em 06 (seis) meses, cabendo ressaltar, nesse particular, que sequer houve qualquer decisão do Juízo singular.
Segue sustentando, em sede preliminar, a nulidade da sentença ante ao evidente cerceamento de defesa, uma vez que pela complexidade da controvérsia, jamais poderia ocorrer o julgamento antecipado da lide, pois a produção das provas orais (testemunhas e depoimento pessoal das partes, incluindo o do denunciado) é imprescindível para elucidar a situação controvertida dos autos, ao passo que comprovariam a ausência do pagamento deste valor atrelado à nota promissória sub judice. Alega que houve ofensa ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa por parte do Juízo “a quo”, que não permitiu aos Embargantes a ampla produção de provas, atropelando a lei, a ordem processual, bem como o devido processo legal. Aduz que não houve saneamento do feito, especificação de provas ou fixação dos pontos controvertidos, como estabelece o regular andamento da marcha processual, e, ainda, sem oportunizar a apresentação dos memoriais finais, foi proferida a sentença recorrida, em inobservância ao princípio da vedação da decisão surpresa, estatuídos nos artigos 9o e 10o, do CPC.
Argumenta quanto o mérito, que em razão da ausência de pagamento dos valores devidos pelo denunciado, faz-se necessária a aplicação da regra prevista no princípio da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), conforme disposto no Art. 476 do Código Civil.
Sustenta que o referido título de crédito perdeu sua característica de autonomia e, por consequência lógica, o princípio da abstração, uma vez o título perdeu sua liquidez e certeza, considerando que a nota promissória se encontra vinculada a um negócio primitivo entre a apelante e o denunciado, o que não foi cumprido pelo mesmo.
Defende que o juros de mora deve ser fixado de forma simples no percentual de 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação (art. 405 do CC), bem como os honorários advocatícios fixados pela equidade, pugnando pela redução da verba honorária. Requer o conhecimento e provimento do recurso, nos termos supramencionados.
Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID n. 115028998 - págs. 1/9).
É o relatório.
Pois bem. O recolhimento das custas é pressuposto para o recebimento da petição inicial e desenvolvimento válido e regular do feito, o qual, uma vez não comprovado, implica o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) e, por consequência, a extinção do processo por ausência dos seus pressupostos de constituição.
E não se mostra necessária a intimação pessoal para tanto, na medida em que o art. 290 do CPC é categórico ao estabelecer que a parte será "intimada na pessoa de seu advogado".
Conforme pode ser verificado pelo ID no 115028475 - pág. 1, houve recolhimento integral das custas iniciais, no valor de R$ 8.663,10 (oito mil seiscentos e sessenta e três reais e dez centavos).
Ocorre que, ao acolher a impugnação ao valor da causa (decisão ID no 115028969 - págs. 1-4), o Juízo singular determinou a retificação do valor da causa, determinando o recolhimento das custas complementares.
Na sequência, por intermédio da petição do ID no 115028974 - pág. 1, o Autor requereu o parcelamento das custas complementares em 06 (seis) vezes, uma vez que o valor ultrapassava a cifra de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais, conforme guia de recolhimento juntada no ID no 32297433).
Neste contexto, é certo que o Magistrado a quo não chegou a analisar o pedido de parcelamento incidental formulado pelo Autor/embargado, ora Apelado, vindo proferir sentença de mérito nos Embargos Monitórios, condenando a Ré/embargante, ora Apelante, ao pagamento das custas e taxas judiciais, como também ao pagamento dos honorários de sucumbência.
Em suma, o autor não foi intimado para o pagamento da complementação devida no primeiro grau de jurisdição, tendo a d. julgadora prolatado sentença resolvendo o mérito da demanda.
In casu, antes da apreciação do mérito do recurso, mostra-se necessária a intimação do autor para a complementação das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, providência esta que entendo pode ser adotada junto a este Órgão Revisor, a bem da duração razoável do processo.
Em se tratando do não pagamento das custas, por ser um vício considerado sanável, somente é possível a extinção do processo sem resolução de mérito após realizada intimação do advogado e, se mesmo assim, houver inércia quanto a esse ponto.
Assim, sendo, determino a intimação do autor/recorrido para a complementação das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.
Intimem-se.
Cuiabá, 12 de abril de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora